Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE FICTA DE POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/32. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado.
2. Considera-se prescrita a pretensão de receber benesse de natureza previdenciária quando a demanda é ajuizada mais de cinco anos depois do cancelamento do pagamento do benefício correlato no plano administrativo, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/1932.
3.REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.